Tribunal: TJSP
Processo: 1089846-41.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "UNIESP PAGA" – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA – ABUSIVIDADE – COBRANÇA INDEVIDA
- O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – "UNIESP PAGA" – EXIGÊNCIA DE EXCELÊNCIA ACADÊMICA – ABUSIVIDADE – COBRANÇA INDEVIDA
- O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico;
- A menção à portaria interna n. 14/2016, que impôs a nota mínima 7,0, é abusiva, despropositado impor o efeito retroativo à norma interpretativa do contrato. As informações que condicionam e restringem a bolsa devem ser expressamente informadas antes mesmo da adesão ao contrato – consequentemente, não se pode tolerar a exigência de trabalho voluntário;
- Dever da Universidade em cumprir com a oferta e quitar o contrato de financiamento da autora relativo ao programa FIES com a Instituição Financeira.
RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000906544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1089846-41.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELISANGELA AMARO SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP
S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIESP SOLIDÁRIA) e
UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Colhidos os votos do Relator sorteado, que
negava provimento ao recurso e da 2a Juíza e do 3o Juiz que davam provimento ao
recurso, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do artigo 942 do NCPC, a
convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos
Ramos, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do § 1o do referido dispositivo
legal, com o seguinte resultado final: por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado, que declarará voto. Redigirá o acórdão a 2a Juíza."
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LÚCIA PIZZOTTI, vencedor, ANDRADE NETO (Presidente), vencido, ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO, CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 28 de outubro de 2020
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1089846-41.2019.8.26.0100
APELANTE: ELISANGELA AMARO SANTANA
APELADOS: UNIESP S/A, FUNDAÇÃO UNIESP DE TELEDUCAÇÃO (UNIESP
SOLIDÁRIA) E UNIVERSIDADE BRASIL
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 30049
EMENTA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
“UNIESP PAGA”

EXIGÊNCIA
DE
EXCELÊNCIA
ACADÊMICA

ABUSIVIDADE COBRANÇA INDEVIDA
- O art. 6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do
consumidor, o direito à informação, que é derivação do próprio
princípio da boa-fé, princípio geral de direito que permeia não
apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento
jurídico;
- A menção à portaria interna n. 14/2016, que impôs a nota
mínima 7,0, é abusiva, despropositado impor o efeito retroativo
à norma interpretativa do contrato. As informações que
condicionam e restringem a bolsa devem ser expressamente
informadas
antes
mesmo
da
adesão
ao
contrato

consequentemente, não se pode tolerar a exigência de trabalho
voluntário;
- Dever da Universidade em cumprir com a oferta e quitar o
contrato de financiamento da autora relativo ao programa FIES
com a Instituição Financeira.
RECURSO PROVIDO
Vistos.
Relatório pelo i. Relator sorteado.
A autora foi aluna no curso de Pedagogia ministrado pelo grupo
educacional réu, com ingresso em 2014 e conclusão em 2017, mediante bolsa de estudos
obtida junto ao FIES.
Depois de um ano e meio de conclusão do curso, passou a ser cobrada
pelo Banco do Brasil pelas parcelas do financiamento não adimplidas. A Instituição de
Ensino sustentou que a aluna/autora não teria cumprido a cláusula 3.3, que prevê a
exigência de realização de trabalho voluntário para que tivesse direito ao programa
“Uniesp Paga”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora pediu a reforma da r. sentença, aduzindo que o julgado carece de
integral reforma. Alegou, em apertada síntese, que cumpriu todas as cláusulas do
contrato, devendo as rés arcarem com o financiamento obtido.
Pois bem.
Em primeiro lugar, inquestionável a incidência do Código de Defesa do
Consumidor à relação negocial firmada entre as partes. Neste sentido, inafastável o art.
6o, III, do CDC, que prevê, dentre os direitos básicos do consumidor, o direito à
informação, que é derivação do próprio princípio da boa-fé, princípio geral de direito
que permeia não apenas as relações de consumo, mas todo o ordenamento jurídico.
Sobre o tema leciona, com o brilhantismo que lhe é peculiar, ALEXANDRE
DAVID MALFATTI (in O direito de informação no código de defesa do consumidor. São
Paulo: Alfabeto Jurídico, 2003, p. 247):
“Interessa destacar que o dever de informação do fornecedor rompe o
tradicional dever de informar-se (“caveat emptor”) atribuído ao consumidor.
Agora, é o fornecedor que tem a obrigação de acautelar-se ao colocar seu
produto ou serviço no mercado de consumo.”
No caso concreto, as condições impostas pela faculdade para adesão ao
programa “Uniesp paga” são genéricas e não merecem a glosa imposta de forma
arbitrária e desarrazoada pela Instituição de Ensino, além de inseridas após o ingresso
no curso e a contratação do programa “Uniesp Paga” em verdade, as condições
foram impostas praticamente no final da graduação.
São as condições impostas pela Instituição de Ensino ré:
3.2 Mostrar excelência no rendimento escolar e na frequência às aulas e
às atividades acadêmicas realizadas no Curso Superior escolhido; ser
disciplinado e colaborar na Instituição em suas iniciativas de melhoria
acadêmica;
3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovadas por meio de documento emitido pelas entidades
conveniadas com a Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de
Trabalhos Sociais mensais, entregues no Setor de Projetos Sociais da
Faculdade até o dia 12 de cada mês;
3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de desempenho individual no ENADE,
numa escala de 1,0 (um) a 5,0 (cinco), conforme critério do Ministério da
Educação;
A menção à portaria interna n. 14/2016 é abusiva, despropositado
impor o efeito retroativo à norma interpretativa do contrato. As informações que
condicionam e restringem a bolsa devem ser expressamente informadas ANTES
MESMO DA ADESÃO AO CONTRATO
consequentemente, não se pode tolerar
que tais exigências seja impostas à aluna que ingressou na graduação em janeiro
de 2014 e se formou em janeiro de 2017 tendo, inclusive, sido aprovada em todas
as disciplinas.
Ainda, a Instituição de Ensino SEQUER enviou a autora uma notificação
sobre o descumprimento da contraprestação social, já que o documento de fls. 344 foi
emitido apenas em setembro de 2019, indicando o motivo pelo qual havia sido negado o
pagamento do financiamento estudantil (ausência de realização do trabalho voluntário).
Nota-se que a conduta da ré viola a boa-fé objetiva, na medida em que,
apesar de ter encaminhado notificação extrajudicial sobre o descumprimento contratual,
sequer oportunizou o contraditório à autora, que acredita estar com a documentação em
dia.
Sobre o tema, iterativa jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Serviços educacionais. Propaganda "Uniesp Paga" nitidamente abusiva,
ao exigir genericamente "excelência acadêmica", sem especificar o
significado e a interpretação dessa expressão. Aluna que teve ótimo
rendimento escolar, sem dependências e com uma única nota abaixo de
sete, nota, por sinal, não especificada nas exigências para que a ré
pagasse o FIES da aluna. Aplicação dos arts.6o, III, e 51, IV, do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença bem proferida e mantida. Apelo improvido” (TJSP; Apelação
1013161-08.2017.8.26.0344; Relator (a): Soares Levada; Órgão Julgador:
34a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/04/2018; Data de Registro: 23/04/2018)
Examino o pedido de indenização por danos morais.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode ser
provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento e
dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser feita
pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência.
Se há algum rótulo que devemos tratar o panorama das relações
consumeristas no país é, sim, o da “indústria da conduta danosa”. A despeito do
propalado temor com relação à má utilizada expressão “indústria do dano moral”, o
resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios “morais é antes frustrante que
efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos paradigmas da responsabilidade civil:
da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. 2013, p. 194). Com efeito,
estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A Função Punitiva da
Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível que o Poder Judiciário
fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da responsabilidade civil.
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor',
pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do indivíduo
para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor, com sucessivas
frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr. TJRJ, Ap. n.
2216384-69.2011.8.19.0021).
Considerando que as rés, injustificadamente, se negaram ao pagamento
do FIES, mesmo tendo a autora cumprido todas a exigências do pacto firmado, patente o
dever de indenizar. Fixo o valor da indenização pelos danos morais sofridos em R$
10.000,00, corrigidos do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da
autora, para julgar PROCEDENTE a demanda, condenando as rés, solidariamente, ao
pagamento do FIES em nome da autora, e condeno a Instituição de Ensino ao
pagamento de danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos
morais, a ser corrigido pela Tabela Prática do TJSP, a contar do arbitramento, e juros de
mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Diante da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
da condenação.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elisangela Amaro Santana (Justiça Gratuita)
Apelados: Uniesp S/A, Instituto Educacional do Estado de São Paulo
Iesp e Universidade Brasil
Comarca: São Paulo - 10a Vara Cível
Juíza prolatora: Andrea de Abreu e Braga
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
N.o 35550
De início, afasto a preliminar de nulidade da sentença,
porquanto não vislumbro qualquer prejuízo por não se oportunizar à autora
a apresentação de réplica, além do que os documentos juntados aos autos
são suficientes para o perfeito equacionamento da lide, sendo
absolutamente desnecessária a produção da prova oral pretendida.
No mais, a estudante Elisangela Amaro Santana
deduziu a presente ação objetivando obrigar a instituição de ensino ré a
cumprir o que lhe houvera prometido, consistente no pagamento do
contrato de financiamento que celebrou com o Banco do Brasil,
objetivando o custeio do curso universitário de pedagogia que concluiu na
referida entidade de ensino, quem, por seu turno, se recusa ao pagamento
mediante a justificativa de não ter a aluna adimplido as obrigações
estabelecidas no acordo feito.
Antes de ingressarmos na análise específica do caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concreto, algumas considerações preliminares se mostram necessárias.
O governo federal criou em 1999, durante o governo
Fernando Henrique e ampliado no governo seguinte de Luis Inácio da
Silva, um programa denominado Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), o qual era destinado a financiar a graduação na
educação superior de estudantes matriculados em instituições de ensino
privadas. Os beneficiados seriam indivíduos provenientes de classes sociais
menos favorecidas economicamente (financiamento integral para quem
tivesse renda familiar mensal bruta até dez salários mínimos, e parcial para
rendas intermediárias, limitada a vinte salários mínimos). O Estado,
mediante contratos de financiamento feitos com o Banco do Brasil ou
Caixa Econômica Federal, assumiria a responsabilidade de pagamento das
mensalidades junto à instituição de ensino privada, cabendo ao estudante
pagar o débito somente a partir do decurso de prazo de carência (18
meses), contado após a conclusão do curso, com prazo de pagamento de
até três vezes o tempo do curso (ex., um curso de cinco anos permitiria a
quitação em prazo de até quinze anos) e juros subsidiados, não superiores a
3,4% a.a..
Verifica-se, pois, que as condições se mostravam
altamente vantajosas, tendo o governo, notadamente durante a gestão
Fernando Haddad no Ministério da Educação, orientado as instituições de
ensino privadas a promoverem iniciativas destinadas a intensificar a adesão
ao programa de financiamento, fazendo, inclusive, com que alunos que já
frequentavam algum curso procurassem o programa, aumentando a
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É nesse contexto que a instituição de ensino ré cria,
então, o programa denominado “UNIESP PAGA”, mediante o qual ela, no
propósito de atrair para seus cursos o estudante carente financiado pelo
FIES, oferece como fator diferencial às demais instituição privadas, o
compromisso de saldar o empréstimo feito pelo aluno, desde que tivesse
ele um desempenho acadêmico passível de qualidade superior ao padrão
normal.
O estudante que aceitasse fazer parte do programa
assinava um termo de “contrato de garantias de pagamento das prestações
do FIES”, no qual se comprometia, para ter seu financiamento pago pela
instituição de ensino, cumprir determinadas exigências, especificadas nas
cláusulas contratuais a seguir transcritas: 3.2 Mostrar excelência no
rendimento escolar, frequências ás aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido, ser disciplinado e colaborador da
instituição em suas iniciativas de melhorias acadêmicas, culturais e
sociais; 3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de trabalhos voluntários,
comprovados por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas
com a instituição que recebê-los (...); 3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três)
de desempenho individual do ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação; 3.5 Realizar o
pagamento da amortização ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada
três meses, sendo que a falta de pagamento impossibilitará o adiantamento
deste programa e o consequente desligamento do BENEFICIÁRIO; 3.6
Permanecer o curso matriculado até a sua formação e a consequente
realização da prova ENADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Primeiramente, cabe anotar que nenhuma dessas
exigências podem ser qualificadas como ilícitas, tampouco abusivas,
traduzindo meios lícitos e bastante razoáveis de contemplar os interesses de
ambas as partes. O estudante, já favorecido pelas vantajosas condições do
financiamento obtido, é estimulado a se dedicar com mais determinação
aos estudos para, desse modo, ser totalmente isentado do pagamento.
Formando melhor preparado é profissional mais exitoso no mercado de
trabalho, o que reverte em proveito da reputação da entidade educacional
que o formou. Evidente, outrossim, servir o programa para incentivar os
estudantes a decidirem se matricular nos cursos oferecidos pela instituição
de ensino ré, em detrimento de outras instituições, permitindo a ela, por
conseguinte, um maior faturamento.
E, ainda que assim o seja, não faz o menor sentido
pretender questionar ou condenar a ré por valer-se do programa como meio
para satisfazer seus interesses econômicos.

Conforme já o fizera observar o genial Adam Smith,
em sua obra seminal A Riqueza das Nações, “... não é da benevolência do
açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas
da consideração que eles têm pelos próprios interesses. Apelamos não à
humanidade, mas ao amor-próprio, e nunca falamos de nossas
necessidades, mas das vantagens que eles podem obter.", ou, em outras
palavras, o padeiro não vende seu pão para matar a fome do comprador,
mas sim na expectativa de dele receber algo em troca e que seja de seu
interesse (no caso, a mercadoria dinheiro para lhe permitir adquirir o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bem quiser). Isso significa ser absolutamente legítimo que a instituição de
ensino, ao instituir o referido programa, o tenha feita prioritariamente
objetivando aumentar seu quadro discente e, desse modo, majorar seu
faturamento, obtendo do financiador maior quantidade de recursos
econômicos.
Forçoso convir que, no âmbito econômico, os motivos
ou a intenção moral do agente que celebra um contratro é matéria
absolutamente alheia ao direito, não competindo, portanto, ao aplicador da
lei se aventurar nos recônditos da alma humana. Ao direito cabe
essencialmente preservar que a circulação de bens e serviços opere
mediante mecanismos que permitam a equivalência das trocas, segundo as
regras do livre mercado, garantindo aos agentes econômicos a liberdade de
contratar segundo a autonomia de vontade de cada um deles, afastando-se
apenas o que a lei proíbe.
Em síntese, pretender condenar o programa instituído
pela ré como uma forma ardilosa de cooptação de estudantes, objetivando
incremento de seus lucros, é puro exercício de um pensamento moral
pueril, que interpreta o mundo somente pela via da valoração primária do
bem e do mal, olvidando-se de que a compreensão da realidade somente
pode ser alcançada se, para além dos sentimentos, puder o agente
cognoscente se valer de sua capacidade racional, de modo a fazer
prevalecer o uso da razão, tanto da razão teórica, quanto da razão prática
prudencial. E é da razão prática prudencial a percepção de que as pessoas
atuam no mundo de modo a favorecer egoisticamente seus próprios
interesses, não sendo possível qualificar tais atuações como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessariamente malévolas. Afastadas as situações em que as ações
praticadas (não as intenções) venham a prejudicar a satisfação dos
legítimos interesses de terceiros, afetando sua esfera de direitos subjetivos,
não se justifica a intervenção de controle estatal pela via do poder
judiciário.
Pensar o homem na exclusiva condição metafísica do
bem e do mal leva inexoravelmente a uma perspectiva epistêmica dualista,
que separa o mundo entre os agentes do mal e suas vítimas impotentes.
Haveria, então, um ser malévolo, absolutamente egoísta, capaz de realizar
toda sorte de malfeitorias para satisfazer seus próprios e exclusivos
interesses. E, de outro lado, uma vítima inocente, pura e crédula, que,
como uma mariposa, se deixa atrair para a luz traiçoeira e ilusória das
promessas vãs e mentirosas.

Pretendeu-se narrar essa fábula no caso presente.
Alunos carentes vitimizados pela ação ardilosa da instituição de ensino.
Nada mais ilusório e falsificador.
O aluno que aceitou aderir ao programa tinha plena
consciência das exigências feitas, não sendo sequer minimamente razoável
imaginar o contrário, porquanto importaria em admitir a absurda hipótese
de que o estudante teria simplesmente acreditado que a instituição de
ensino decidira pagar indiscriminadamente todos os financiamentos
obtidos por seus alunos, transformando-se numa verdadeira instituição de
ensino pública, a promover educação de graça para todos os que não teriam
condições de pagar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Belo,
mas
absolutamente
inacreditável.
E,
inacreditável, diga-se, por qualquer indivíduo dotado de mínimo
discernimento intelectual, atributo que se presume tenham todos os
pretendentes ao ingresso em um curso de graduação superior. Sendo
assim, não tem o menor sentido falar-se em propaganda enganosa ou não
fornecimento de informações fidedignas como elementos fomentadores da
crença errônea de que a instituição de ensino estava a oferecer educação
gratuita a todos os alunos financiados pelo FIES, ausente qualquer
contrapartida. A crença, como já realçado, por si só, é de tal natureza
esdrúxula, que torna inviável possa alguém deixar-se induzir a crer ser ela
verdadeira, pelo menos considerada a capacidade mental do homem médio,
presunção necessária de que se vale o direito para conferir às suas regras
força generalizante e universal.
No caso presente, o magistrado reputou não ter a
autora cumprido as exigências contratuais, já que na inicial ela própria
afirma que apenas cumpriu a obrigação relativa ao pagamento da
amortização ao FIES.
De fato, na conformidade do que alegado pelas rés em
contestação, não há demonstração de cumprimento integral da obrigação
de prestação de serviços comunitários (cláusula 3.3.), fato, aliás, admitido
pela própria autora na inicial.
Outrossim, não há demonstração de cumprimento da
obrigação contratual consistente na amortização trimestral dos juros, vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o documento denominado cronograma de reposição (fls. 48/49),
apenas disponibiliza informações sobre os recursos necessários à quitação
da dívida, mas não faz prova de pagamento. Já os extratos bancários
juntados às fls. 28/29, comprovam pagamento dos juros relativamente aos
meses de junho e julho de 2019, não juntando a autora qualquer
documento comprobatório do pagamento dos demais meses.
Portanto, demonstrando as entidades educacionais que
a autora descumpriu as cláusulas contratuais previstas no contrato de
garantia celebrado pelas partes, perfeitamente possível a sua negativa em
adimplir a obrigação de efetuar o pagamento das parcelas do financiamento
estudantil contraído pela autora.
Há
entre
as
partes
contratantes
uma
relação
sinalagmática, cujas mútuas obrigações são proporcionais e isonômicas
entre si, ausente qualquer situação de grave assimetria entre elas, capaz de
justificar a identificação de eventual ilegalidade ou abusividade. Sendo
assim, estabelecendo as partes obrigações recíprocas e interdependentes,
nas quais uma delas é condição prévia para o cumprimento da outra,
inadimplida a primeira, inexigível se mostra o cumprimento da obrigação
sucessiva, ou seja, o aluno somente poderia ter o direito de exigir da
instituição de ensino o cumprimento da obrigação de quitação do
financiamento se tivesse cumprido suas obrigações prévias descritas nas
cláusulas 3.3 e 3.5 do instrumento contratual. É hipótese de atuação do art.
476 do CC. Não pode o aluno exigir da contraparte o cumprimento da
prestação sem ter cumprido a sua.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, não tendo a aluna cumprido as obrigações
de comprovar a realização de seis horas semanais de trabalhos voluntários
e o pagamento da amortização ao FIES, falece-lhe o direito de exigir da ré
o cumprimento da promessa de pagar-lhe a dívida relativa ao
financiamento que contratou com a instituição de crédito federal, devendo
a ação, por conseguinte, ser julgada improcedente.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, elevo os
honorários advocatícios de sucumbência de 15% para 20% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO
PIZZOTTI MENDES
131B4023
7
15
Declarações
de Votos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1344B447
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1089846-41.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.